Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701086-85.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JOAO PAULO FORTUNATO VIDAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais movida em desfavor da recorrente e de outro por JOÃO PAULO FORTUNATO VIDAL, deferiu a antecipação de tutela vindicada pelo agravado, para determinar que as rés autorizem e custeiem imediatamente internação hospitalar e todos os procedimentos médicos necessários à desobstrução do trato urinário do autor, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. A agravante alega, em síntese, que o valor arbitrado a título de astreintes é exorbitante e desproporcional à obrigação imposta, desvirtuando a finalidade coercitiva da multa prevista no art. 537 do CPC. Argumenta que não há qualquer elemento que justifique a fixação de multa tão elevada, sobretudo porque inexiste nos autos demonstração de recalcitrância por parte da operadora, a qual, segundo afirma, estaria cumprindo a obrigação. Alega que a imposição de multa nessa magnitude acarretaria enriquecimento sem causa do agravado, em afronta ao art. 884 do Código Civil, e que a pretensão executória do autor desnatura o caráter meramente inibitório da multa cominatória, citando doutrina para reforçar tal compreensão. Aduz, ainda, que o procedimento buscado pelo agravado não possui caráter emergencial ou urgente, mas sim eletivo, destacando que a legislação distingue emergência e urgência em hipóteses muito específicas, não verificadas no caso, conforme art. 35-C da Lei 9.656/98. Sustenta que o agravado é portador de cálculo urinário preexistente e que declarou tal condição ao aderir ao plano, estando sujeito à Cobertura Parcial Temporária (CPT), prevista contratualmente e na normativa da ANS, razão pela qual não teria direito à cobertura integral do procedimento enquanto vigente a restrição. Defende, assim, que não está presente a probabilidade do direito afirmado pelo autor, tampouco situação configuradora de urgência a justificar a manutenção da tutela deferida pelo magistrado de origem. Sustenta que a decisão agravada impõe risco de dano irreparável à operadora, tanto pelo elevado valor das astreintes quanto pela irreversibilidade prática da medida, o que justificaria a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente seus efeitos, à luz do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, ambos do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada até seu julgamento definitivo. No mérito, pleiteia o provimento integral do presente agravo de instrumento, a fim de que seja cassada a decisão que deferiu a tutela de urgência, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa diária fixada. Preparo regular no ID 80196514. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Não se mostra relevante, pela situação concreta apurada nos autos e pelos documentos juntados aos autos a alegação de que o atendimento médico reivindicado pelo agravado seria eletivo, e não emergencial, sendo que não consta dos autos mínima comprovação da afirmação de que o procedimento estaria excluído da cobertura contratual em razão de estar o recorrido em prazo de carência, ou por se tratar de doença preexistente. Cumpre destacar que mesmo quando não cumprido o prazo de carência previsto no contrato, a Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. Vale destacar que o art. 12, V, c, da Lei no 9.656/98, determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para cobertura de casos de urgência e emergência, e que o art. 35-C, I, da referida lei também preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico. O STJ, inclusive, possui entendimento, já sumulado, no sentido da abusividade das cláusulas que negam a cobertura emergencial: Súmula 597 “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Cumpre destacar, ademais, que a garantia de atendimento para emergências, independentemente do cumprimento do período de carência, conforme mencionado dispositivo legal, não se limita à primeira intervenção médica, devendo ser assegurada a cobertura pelo plano de saúde enquanto perdurar o tratamento, até o reestabelecimento do quadro de saúde do segurado. No caso dos autos, consta dos autos apenas a informação de que o início do plano de saúde fomentado ao agravado teve início de vigência em 1o de julho de 2025 (ID 256081086), não tendo a agravante juntado aos autos o respectivo instrumento contratual ou termos de adesão, para demonstrar a forma em que estipulado o prazo de carência, quanto menos a alegação de que o recorrido tinha doença preexistente no trato urinário. Para além disso, pelo que se apura do relatório médico que instrui a petição inicial, o agravado foi atendido no Hospital de Brasília, sendo-lhe prescrita internação e atendimento cirúrgico em situação de emergência médica, em razão de obstrução do tato urinário, com sinais de infecção, como se verifica no ID 256084045: “RELATÓRIO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA Motivo da internação: Pielonefrite obstrutiva Justificativa para Internação Paciente apresenta sinais clínicos compatíveis com pielonefrite obstrutiva, caracterizada por febre termometrada persistente, dor abdominal inferior, disúria, calafrios e histórico de nefrolitase com cálculo ureteral identificado por tomografia (0,7 cm no terço distal). Exame físico revela febre, mal-estar geral e abdome indolor, porém, com ausência de sinais peritoniais. A presença do cálculo com quadro infeccioso indica complicação obstrutiva do trato urinário superior. A pielonefrite obstrutiva configura uma emergência médica que requer tratamento imediado e internamento hospitalar para administração de antibioticoterapia venosa, controle rigoroso do quadro infeccioso e da dor, além de monitorização contínua. O tratamento definitivo depende da remoção do cálculo obstrutivo para desobstrução do trato urinário, fundamental para a resolução da infecção e prevenção de complicações graves, como sepse e disfunção renal aguda grave, podendo levar ao risco de perda definitiva de função renal, hemodiálise e óbito. A internação é imprescindível para o manejo clínico, suporte laboratorial e monitoramento da resposta ao tratamento, incluindo a realização de procedimentos urológicos para extração do cálculo obstrutivo conforme necessidade. Paciente já foi avaliado por urologista com indicação cirúrgica de urgência para prevenir disfunções renais e tratar definitivamente o quadro.” Assim, não há relevância na argumentação sustentada pela agravante, frente à situação clínica apresentada pelo agravado, e também pela deficiência probatória a respeito das alegações sustentadas pela recorrente para justificar a negativa de cobertura contratual, não se constatando a probabilidade de provimento do recurso. Também não se justifica a concessão de provimento liminar em razão da impugnação manifestada contra a fixação de astreintes pela decisão agravada, especialmente porque a agravante informa ter cumprido tempestivamente a tutela de urgência concedida ao recorrido, se modo que, em tese, sequer estaria sujeita à aplicação da multa cominatória. Ademais, ainda não existe pedido de execução de multa em face da recorrente passível de revelar excesso ou desproporcionalidade, ou mesmo perecimento de direito que justifique a apreciação prematura da pretensão recursal. Cumpre destacar existe a possibilidade de revisão de multa diária, sendo certo que a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, sequer está sujeita ao trânsito em julgado, pois é possível a redução, como forma de evitar enriquecimento sem causa e não desnaturar sua finalidade. Contudo tal valoração deve ser realizada diante da mensuração da efetiva incidência da multa, caso não haja cumprimento da decisão judicial, considerando inclusive as justificativas do inadimplemento, de modo que a discussão de sua fixação em abstrato não justifica a suspensão dos efeitos do provimento jurisdicional resistido. Consigno, ademais, que ainda que a multa cominatória fixada na decisão agravada seja elevada, com incidência diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cabe à agravante cumprir a decisão concessiva da antecipação de tutela, sendo eventual apuração de excesso nas astreintes questão a ser valorada no julgamento de mérito do agravo de instrumento, ou pelo Juízo da causa frente à possíveis justificativas apresentadas por eventual descumprimento da medida, e não por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator